Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DA MODALIDADE “COMBO” (TV, “INTERNET” E TELEFONIA): NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE TELEVISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO ÀS SOLICITAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPROVIDOS OS RECURSOS DAS PARTES.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da compensação dos danos extrapatrimoniais. A consumidora pugna pela majoração da quantia arbitrada pelo juízo a quo para o valor de R$ 15.000,00, ao passo que a requerida aduz que os fatos narrados seriam corriqueiros e não subsidiariam aludida condenação.
II. No caso concreto, a consumidora, em dezembro de 2019, contratou serviços de TV, “internet” e telefonia, por R$ 144,90 mensais. Todavia, em data posterior, a requerida, unilateralmente, deixou de prestar os serviços de televisão, a despeito da sua regular cobrança.
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, possa não se revelar suficiente a fundamentar o dano extrapatrimonial, no caso concreto, o patente descaso ao atendimento dos legítimos reclames da parte consumidora subsidia a condenação da empresa de telefonia, nos moldes fixados na sentença.
V. Irretocável a estimativa arbitrada (R$ 2.000,00), suficiente a compensar os incontestes dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de ser condizente à estimativa adotada por este órgão revisional. Precedentes: TJDFT, 3a TR, acórdãos 1264399 e 1149476.
VI. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em relação à consumidora, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).